Tribunal: TJSP
Processo: 1003353-20.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação - Recurso do réu – Insurgência – Impossibilidade – Preliminares em contrarrazões e nas razões de apelo afastadas - Cheque é ordem de pagamento à vista e deve ser pago no ato da apresentação - Cheques apresentados ao Banco sacado e devolvidos pela alínea 28 ("sustados") - Descabimento de

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques - Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação - Recurso do réu – Insurgência – Impossibilidade – Preliminares em contrarrazões e nas razões de apelo afastadas - Cheque é ordem de pagamento à vista e deve ser pago no ato da apresentação - Cheques apresentados ao Banco sacado e devolvidos pela alínea 28 ("sustados") - Descabimento de discussão de causa debendi, sendo que para sua efetiva discussão, de mister a existência de elementos mínimos necessários - Ausência - Assertivas insuficientes para obstar a cobrança dos títulos, nos quais a autora apelada figura como beneficiária – Hipótese em que não foram apresentados fundamentos suficientes para afastar a exigibilidade dos cheques – Réu que alega que os cheques foram emitidos ao Sr. João para reforma de sua casa, realizando o pagamento integral à ele, com emissão de recibos – Títulos, todavia, que constam como beneficiária a própria empresa apelada – Ausência de comprovação que o Sr. João tenha poderes para receber e dar quitação às cártulas – Ausência de comprovação de pagamento diretamente ao portador dos títulos - Ônus que o réu não se desincumbiu – Artigo 373, II do CPC - Obrigação que deve ser adimplida pelo recorrente – Precedentes desta Corte e desta E. Câmara - Fixação de honorários recursais - Sentença mantida - Recurso não provido.